Tribunal: TJSP
Processo: 2020115-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – competência do Juízo que proferiu a sentença – impossibilidade de remessa do incidente a juízo diverso – art. 516, II do CPC – agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020115-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RÁDIO E
TELEVISÃO RECORD S/A - RECORD, é agravado REPLAY PROPAGANDA E
MARKETING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020115-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37598
Agravo de instrumento no 2020115-13.2020
Agravante: Rádio e Televisão Record S/A - Record
Agravada: Replay Propaganda e Marketing Ltda.
Agravo de instrumento
cumprimento de sentença

competência do Juízo que proferiu a sentença impossibilidade
de remessa do incidente a juízo diverso art. 516, II do CPC
agravo improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de decisão que,
em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de envio dos autos a Juízo diverso onde
tramita execução de título extrajudicial relativa a mesma relação jurídica havida entre as
partes.
É o Relatório.
Inicialmente, destaque-se que a agravante ajuizou dois processos
distintos em face da agravada, sendo uma ação monitória e uma execução de título
extrajudicial, cabendo salientar que a ação monitória foi julgada procedente, iniciando-se,
posteriormente o cumprimento de sentença.
Assim, aduz a recorrente que, tendo em vista que a execução de título
extrajudicial em curso na outra Vara está em fase mais adiantada, já que lá foi decretada a
desconsideração da personalidade jurídica da Executada, com a inclusão dos sócios no polo
passivo da demanda, tal fato poderia ensejar a reunião dos dois processos para julgamento
em conjunto, em razão da conexão prevista no art. 55 da lei de rito, sendo tal pedido
indeferido pelo MM. Juízo, sob o fundamento de que, na forma do art. 516, II da lei de rito,
a sua competência para o cumprimento de sentença seria absoluta por ter proferido a
sentença ora executada.
A esse passo, não obstante os argumentos expendidos pela agravante,
verifica-se que eles não são capazes de afastar os fundamentos esposados na decisão
agravada, fundada no disposto no art. 516, II, do CPC, o qual reza que “o cumprimento de
sentença efetuar-se- á perante: (...) II - O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de
jurisdição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020115-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É de se observar que o argumento utilizado pela agravante, que
justificaria o envio do cumprimento de sentença à outra Vara é totalmente descabido, uma
vez que o artigo mencionado por ele (55 do CPC) em seu §1o é claro ao dispor que os
processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já
houver sido sentenciado, e desde que as execuções sejam fundadas no mesmo título
executivo, o que não é o caso, já que as execuções possuem títulos diferentes, pois
enquanto uma está lastreada em título executivo extrajudicial, a outra executa um título
judicial.
Anote-se, a propósito, que, buscando dar maior efetividade aos
provimentos jurisdicionais, o Código de Processo Civil, no parágrafo único do art. 516,
possibilita ao credor a oportunidade de eleger o foro para propositura de cumprimento de
sentença.
Assim, dispõe o referido dispositivo que, “nas hipóteses dos incisos
II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo
do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva
ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do
processo será solicitada ao juízo de origem”.
Contudo, referidas hipóteses não se amoldam ao presente caso, uma
vez que os Juízos onde tramitam as duas execuções estão localizados no mesmo Forum
Central da Capital.
Nesse sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública Distribuição por dependência indicada pelo exequente
Determinação de redistribuição ao Juízo suscitante ao argumento da instalação de
Vara Especializada para o caso Competência do Juízo donde proveio o título executivo
Conflito conhecido para declarar a competência do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARUJÁ (Juízo suscitado)” (TJSP; CC no
0019068-72.2019.8.26.0000; Rel. Des. Fernando Torres Garcia; Câmara j. 19.08.2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA cumprimento de
sentença execução de crédito lastreado em título executivo judicial, oriundo da 13a
Vara da Fazenda Pública da Capital remessa do feito ao Juizado Especial Fazendário
ao argumento de que a causa, por ter valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, se
inseriria na competência absoluta do JEFAZ desacerto da medida competência do
Juízo onde formado o título para promoção do cumprimento de sentença inteligência
do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil precedentes desta C. Câmara
Especial conflito julgado procedente competência do Juízo da 13a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, ora suscitado” (CC no 0024126-56.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Issa Ahmed; j. 20.09.2019).
“Agravo de Instrumento cumprimento de sentença - determinada
a remessa da carta de sentença para a comarca onde sediada a executada, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020115-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
art. 475-P, do CPC impossibilidade - deslocamento da competência que só pode
ocorrer no início da fase executiva - ocorrência da “perpetuatio jurisdicionis” -
inteligência do art. 87 do CPC - recurso provido” (Agravo de Instrumento no
0131977-04.2012, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j.
6.12.2012).
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator